Tribunal: TJDFT
Processo: 0745232-76.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EM ZONA RURAL. INCOPORAÇÃO EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: Obrigação de fazer consistente na incorporação da Gratificação de Atividade em Zona Rural e a condenação à obrigação de pagar quantia certa relativa às diferenças pendentes. Recurso da parte ré postula a reforma da sentença que julgou os pedidos procedentes.
2 – Preliminar. Prescrição. A pretensão da servidora é a incorporação da GAZR – Gratificação de Atividade em Zona Rural aos proventos de aposentadoria relativa aos períodos de fevereiro/2010 a dezembro/2012 e pagamento das diferenças pendentes. A servidora passou para a inatividade em outubro/2016 quando, então, surgiu a sua pretensão à incorporação da vantagem postulada. A ação foi ajuizada em outubro/2020, pelo que não está prescrita a pretensão. Preliminar que se rejeita.
3 – Gratificação de Atividade em Zona Rural. Incorporação em proventos de aposentadoria da GAZR – Aposentadoria. A incorporação da Gratificação aos proventos da aposentadoria (art. 17 inciso, inciso V, Lei 5.105/2013, que sucedeu a Lei 4.075/2007 e art 21, 30 e 31, Lei distrital 5.105/2013) exige a demonstração de que o professor exerceu suas funções em unidade de ensino na zona rural. A autora exerceu suas funções em escola situada no Engenho das Lages, entre 2010 e 2012. Todavia, a localidade passou a integrar a zona urbana em virtude do reordenamento territorial do Distrito Federal por meio da Lei Complementar Distrital 803/2009 (art. 118, inciso III cc. 132, inciso I e Anexo II, Tabela 2C). Não obstante a demarcação tenha sido realizada pelo 38.437/2017, desde a Lei Complementar a o caráter urbano já havia sido reconhecido. Indevida, pois, a incorporação da gratificação pleiteada.
4 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios.
E